Tribunal: TJDFT
Processo: 0708231-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BACEN JUD. CONTA-CORRENTE. CONJUNTA. TITULARIDADE. DEVEDORA.
I – A conta-corrente na qual foi efetuado o bloqueio é conjunta, da devedora e de sua genitora. Ausente a demonstração de que o numerário encontrado seja de titularidade exclusiva da genitora, presume-se que o saldo pertence a ambas, em partes iguais. Mantida a r. decisão que manteve a constrição de 50% da verba bloqueada, pertencente à agravante-executada.
II – Agravo de instrumento desprovido.